Tribunal: TJSP
Processo: 2039370-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO - Rejeitada a alegação de nulidade da fase de liquidação de sentença iniciada, de ofício, pelo MM Juízo da causa, em desacordo com o art. 475-A, CPC/1973, vigente à época dos fatos.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão

Ementa:
RECURSO - Rejeitada a alegação de nulidade da fase de liquidação de sentença iniciada, de ofício, pelo MM Juízo da causa, em desacordo com o art. 475-A, CPC/1973, vigente à época dos fatos.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) - Descabido o afastamento de cálculos de perito judicial ou do contador judicial, quando ausente demonstração fundamentada reveladora de equívocos por quem deles discorda - Ausente demonstração fundamentada reveladora de equívoco cometido pelo segundo perito judicial, por quem dele discorda, de rigor o acolhimento dos cálculos por ele apresentados, por bem elaborado, no que concerne à apuração do saldo credor em favor da parte agravada, no valor de R$90.430,61, para 30.09.2018, impondo-se, em consequência, a manutenção, quanto a esta questão, da r. decisão agravada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Afastada a imposição da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, aplicada com base nos arts. 80 e 81, do CPC/2015 - Apesar de vencida e da combatividade do patrono da parte agravante, não se vislumbra conduta que possa ser enquadrada em previsão do art. 80, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000761376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039370-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante JOSE CARLOS MILANI DA SILVA, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
VOTO no 36613
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 4a Vara Cível
Agravante: José Carlos Milani da Silva
Agravado: Banco Santander Brasil S/A
RECURSO - Rejeitada a alegação de nulidade da fase de
liquidação de sentença iniciada, de ofício, pelo MM Juízo
da causa, em desacordo com o art. 475-A, CPC/1973,
vigente à época dos fatos.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA O título executivo deve
ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo
incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do
julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts.
223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado
transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua
alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502)
e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada
(CPC/2015, art. 508) - Descabido o afastamento de cálculos
de perito judicial ou do contador judicial, quando ausente
demonstração fundamentada reveladora de equívocos por
quem deles discorda - Ausente demonstração fundamentada
reveladora de equívoco cometido pelo segundo perito
judicial, por quem dele discorda, de rigor o acolhimento dos
cálculos por ele apresentados, por bem elaborado, no que
concerne à apuração do saldo credor em favor da parte
agravada, no valor de R$90.430,61, para 30.09.2018,
impondo-se, em consequência, a manutenção, quanto a esta
questão, da r. decisão agravada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Afastada a imposição da multa
de 1% sobre o valor atualizado da causa, aplicada com base
nos arts. 80 e 81, do CPC/2015 - Apesar de vencida e da
combatividade do patrono da parte agravante, não se
vislumbra conduta que possa ser enquadrada em previsão do
art. 80, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as
rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 257/258 e 275/277, que,
respectivamente, julgou a liquidação de sentença, definindo como saldo devedor em
desfavor do agravante R$90.430,61, para 30.09.2018, e rejeitou embargos de
declaração, condenando o autor e seu patrono nas penas por litigância de má-fé,
fixadas em 1% sobre o valor atualizado da causa.
O agravante sustenta que: (a) é nula a fase de
liquidação de sentença, por ter sido iniciada de ofício e não por iniciativa das partes,
nos termos do art. 509, CPC; (b) “(...) a r. sentença agravada foi proferida tomando
por base única e exclusivamente nas conclusões do segundo laudo pericial de fls. o
qual, por sua vez, é inconclusivo em relação aos quesitos do agravante, e também do
agravado, até porquê deixou de responder aos quesitos das partes, em franca afronta
ao disposto no artigo 473, inciso IV, do CPC/2015”; (c) “(...) o laudo pericial não
obedeceu todos os parâmetros da coisa julgada, conforme se verá, tomando os peritos
contábeis nas suas próprias conclusões em considerar as provas carreadas aos autos e
a coisa julgada, em franca afronta do artigo 473, §2o, do CPC/2005”; (d) “(...) após a
apresentação dos quesitos suplementares, os autos deixaram de ser enviados ao
expert do Juízo, contrariando que o perito manteve a sua conclusão”; (e) “(...) o
agravante deseja que o expert do Juízo, seja ouvido em audiência ou por laudo e não
o assistente técnico das partes, para elucidar de forma técnica os números deduzidos
em Juízo, face as gritantes divergências apresentadas pelos auxiliares da justiça, com
o escopo de verificar se existe saldo devedor ou credor no contrato de
financiamento”; (f) “(...) o laudo choca-se com o que foi decidido no processo de
conhecimento, deixando de excluir a capitalização de juros sobre as parcelas do
contrato de financiamento, por isso que apontou um saldo devedor, quando o correto
seria dizer que o agravante possui um crédito de R$71.442,62 (setenta e um mil,
quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos)” e (g) afastamento da
condenação por litigância de má-fé.
O presente recurso foi distribuído por prevenção à
Apelação no0002521-87.2010 (fls. 279).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 280).
A parte agravada não ofereceu resposta (fls. 282).
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com revisão de cláusulas contratuais, repetição de
indébito e pedido de antecipação dos efeitos da tutela” promovida pelo agravante
contra o Banco ABN Amro Real S/A, sucedido pelo agravado (fls. 38/72).
A ação foi julgada improcedente (fls. 87/96).
Pelo v. Acórdão de fls. 100/130, foi conhecido, em
parte, e dado provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto pelo agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
nos seguintes termos: “Em sendo assim, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso deve ser conhecido, em parte, e provido, em parte, para
reformar a r. sentença, para julgar procedente a ação para: (a) determinar a revisão do
contrato objeto da ação e o recálculo do débito, com afastamento, apenas e tão-
somente, do apurado com encargos exigidos de forma ilícita, admitida a
compensação e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor do autor,
nos termos supra especificados deste julgado; e (b) em razão da sucumbência parcial
do réu, em maior proporção que o autor, determinar o rateio das custas e despesas
processuais, na razão de 30%, a ser arcado pelo autor, e de 70%, a ser arcado pelo
réu, bem como condenar o réu ao pagamento de verba honorária fixada em R$
1.000,00”.
Após o trânsito em julgado (fls. 137), o MM Juízo da
causa iniciou a fase de liquidação de sentença, nomeando perito judicial (fls. 138).
O perito nomeado apresentou laudo, com indicação do
valor do débito em R$71.442,62 para a data base de novembro de 2016, em favor do
agravante (fls. 152/166).
Após intimado (fls. 167), o perito apresentou
esclarecimentos (fls. 168/172), retificando os seus cálculos, para corrigir erro
material na compensação do último saldo devedor, com indicação de saldo devedor
em favor do agravante R$2.853,17, para a data base de junho de 2017.
Intimadas as partes para se manifestarem sobre os
novos cálculos apresentados (fls. 173), o agravante ofereceu exceção de suspeição do
perito e requereu a realização de nova perícia (fls. 176/195).
O MM Juízo da causa proferiu a seguinte decisão, cuja
cópia se encontra a fls. 200/201:
“Vistos.
01) O autor apresentou Exceção de suspeição do perito por conta de
discordar dos cálculos (fls. 478/491). Nos termos do artigo 148, II, §2o,
do CPC, a exceção deverá ser autuada em separado. Assim, sejam
desentranhadas as peças de fls. 478/491e 535/536, abrindo-se vistas aos
excepiente para que especifique provas, em cinco dias, após cls.
02) O perito apresentou o Laudo Pericial dizendo que o autor era credor
de R$ 69.639,72 (fls. 380/408), o autor concordou e o réu impugnou
(fls. 416/417 e 421/466). O perito admitiu um erro material indicado
pelo réu, mas manteve o laudo quando a imputação de pagamento de
juros reclamada pelo banco, chegando a conclusão que o autor era
credor de R$ 1.020,69 (fls. 473/474vo). O autor não concordou com a
correção do erro material, arguiu exceção de suspeição do perito e pediu
nova perícia com outro perito (fls. 492/498); enquanto o banco
requerido, por sua vez, continuou discordando do laudo, dizendo-se
credor de R$ 153.525,54 (fls. 503/509). O feito retornou ao perito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
ratificou seu trabalho (fls. 535/540). O autor pediu fosse homologado o
primeiro cálculo, que atualizada já lhe daria um crédito de R$71.442,62
(fls. 551/553. O banco concordou com a última conclusão do perito (fls.
557/558).
Defere-se o pedido do autor, que pediu nova perícia com outro perito
(fl. 492), com fundamento no artigo 480, do CPC. Fixo honorários para
o novo perito em R$ 1.000,00, que o autor depositará em cinco (05)
dias. Feito o depósito, cls. Para nomear o novo perito. Serão
aproveitados os quesitos já apresentados pelas partes. Sem o depósito,
certifique-se e cls. Para decidir a liquidação da sentença.
Intime-se”.
O segundo perito judicial nomeado apresentou laudo
(fls. 204/220), com indicação de saldo devedor em desfavor do agravante
R$90.430,61, para setembro de 2018 (fls. 204/220).
Após a apresentação de quesitos complementares pelo
agravante (fls. 223/227), o perito prestou esclarecimentos (fls. 235/237).
Após a abertura de prazo para manifestações das partes
acerca das impugnações e laudo, o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada
de fls. 257/258, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de Liquidação de sentença, nos autos da Ação Ordinária, por
ordem do V. Acórdão de fls. 295/326, que determinou a liquidação da
sentença, para se apurar o valor correto do contrato bancário, cuja
revisão foi reclamada pelo autor no processo, na fase de conhecimento.
Laudo pericial a fls. 571/586 e 621/623. As partes discordaram da
conclusão do laudo (fls. 590/594 e 596/613).
Relatados, fundamenta-se e decide-se.
Trata-se de Liquidação da Sentença, por determinação do V. Acórdão,
na forma do artigo 509, II, do novo Código de Processo Civil. Não
sendo necessária produção de prova em audiência, já tendo sido feita a
perícia, cabível o julgamento.
A prova pericial concluiu que o saldo do autor é devedor de
R$90.430,61 em 30/09/2018. A perícia também atualizou os honorários
advocatícios do advogado do autor para R$ 1.796,26 até 30/09/2018.
Assim, o feito deve ser extinto, ficando deferida a revisão do contrato
nos termos do V. Acórdão, declarado o saldo referido.
O banco requerido discordou da conclusão do laudo (fl. 627) e juntou o
Parecer de fls. 628/654. Importante consignar que, contraditoriamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
mas também amparado em Parecer de seu assistente técnico, o banco já
havia concordado com o laudo anterior, cuja conclusão lhe era
desfavorável, pois concluía com saldo credor para o autor (vide fls.
537/540, 556 e 557/558).
O autor também reclama do laudo, mas não tem laudo que satisfaça o
autor, apenas o primeiro que lhe atribuía crédito, mas que o próprio
perito reconheceu erro material nos cálculos (fls. 380/408, 413/417 e
473/474vo). Feito um segundo laudo, que ainda reconhecia crédito ao
autor, de R$ 1.020,69, o autor apresentou exceção de suspeição do
perito. Foi o próprio autor quem quis novo perito e nova perícia.
Quanto às demais teses: “Não está o juiz obrigado a responder a todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes
para fundar decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um dos argumentos” (RJTJESP
115/207).
No mesmo sentido: “O magistrado não está obrigado a abordar todas as
questões levantadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente
ao desfecho que vem proclamar” (Apelação no. 17942-4/2, 5a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Ivan Sartori).
Posto isto, julga-se esta Liquidação de sentença, para definir o saldo do
contrato autor é como devedor de R$ 90.430,61 em 30/09/2018. O
banco requerido pagará os honorários advocatícios do advogado do
autor de R$ 1.796,26(valor atualizado até 30/09/2018). O V. Acórdão
condenou o autor ao pagamento de 30% das custas e despesas
processuais e o réu ao pagamento de 70% (fl. 326).
Com fundamento no artigo 490, I, do CPC, extingue-se o feito.
P.R.I”.
Contra referida decisão, o agravante ofereceu embargos
de declaração (fls. 246/250), os quais foram rejeitados pela r. decisão agravada de fls.
275/277), que segue:
“Vistos.
O requerente apresentou Embargos de Declaração (fls. 665/672) em
face da sentença de liquidação (fls. 660/661), alegando que ela é
"contraditória contra a prova dos autos"(sic). Não houve manifestação
da parte embargada, apesar de oportunizada (fls. 674).
Recurso tempestivo. Cabe o conhecimento.
No mérito o recurso não procede porque contradição interna do julgado.
Dizer que a sentença é "contraditória contra a prova dos autos" é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
ofender rudimentos do direito. Não há nenhuma contradição na decisão,
porque nela não se vê duas posições antagônicas: “Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis”.1 Neste sentido: “Recurso Embargos de Declaração
Contradição Conceito Rejulgamento da causa Impossibilidade
CPC, artigo 535. ... De outro lado, a contradição, que dá ensejo aos
embargos declaratórios, é aquela interna ao julgado, ou seja, a que
denota incongruência com as proposições ali formuladas” (STJ,
embargos de Declaração no Resp no 108.900 RJ Rel Min. Barros
Monteiro, j. 20.11.2001, DJU 22.04.2002).
Na verdade o embargante pretende efeito infringente, com a mudança
da sentença, o que é totalmente equivocado, já que devidamente
fundamentada: “Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização como o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório”(RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638).
O embargante é litigante de má-fé por deduzir pretensão contra texto
expresso de lei, opor resistência injustificada ao andamento do processo
e provocar incidente manifestamente infundado. Sua pretensão deve ser
deduzida no recurso próprio. Pagará ao Estado uma multa de 1% sobre
o valor atualizado da causa (art. 81, parágrafos c.c. art. 1026, §2o, CPC):
“No âmbito do recurso de embargos de declaração, contrariamente ao
que se vê na grande maioria das demais espécies, temos regra específica
(art. 1026, §2o, do CPC),impositiva de penalidade pecuniária pela
injustificada utilização do remédio processual, caracterizada na hipótese
de a parte interpor a espécie sem apoiá-la em qualquer omissão,
obscuridade ou contradição.”
A litigância de má-fé é estendida solidariamente o ilustre subscritor dos
embargos, na esteira do julgado do Tribunal de Justiça-SP 11a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento n° 7.384.378-6: “...A
sentença proferida nos embargos à ação monitória analisou todas as
matérias suscitadas pelo devedor fundamentando ... Assim, o decisório
foi claroe preciso e, por conseguinte, o agravante litiga de forma
ardilosa na medida em busca atravancar a fase executória do processo.
Segundo NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE
NERY litigante de má-fé "é a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à
parte contrária. É o "improbus litigator", que se utiliza de
procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do
processo, procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas
'positivamente' são exemplos do descumprimento do dever de
probidade estampado no CPC, art. 14".É de se ressaltar que a pena de
litigância de má-fé deve ser estendida de forma solidária ao patrono do
agravante porque ele exerce sua função com independência e é
responsável único pela estratégia processual e pelas manifestações
trazidas aos autos, como deflui do art. 31, da Lei n° 8.906/94, que
instituiu o Estatuto da Advocacia. Portanto, se o patrono do agravante
decidiu sobre a postulação em juízo de maneira dolosa, sem brilho
jurídico, não pode agora se eximir da responsabilidade pessoal pelos
rumos dados ao processo.”
E ainda: “(...) Confirmada a litigância de má-fé em grau de recurso,
deve ser incluído na condenação o patrono constituído pelo Apelante,
responsável solidário pelos atos praticados no processo. Ante o exposto
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
pelo Réu, mantendo a r. sentença "a quo" e CONDENANDO o Réu,
nos termos do art. 18, do Código de Processo Civil, ao pagamento de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé,
sendo responsável solidário o advogado por ele constituído nestes
autos(...)”(Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar 27a Câmara de Direito
Privado julgamento: 20.10.2009 registro: 5.12.2009).
Como já se decidiu, “A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê
as razões de seu convencimento” (STF2a Turma, AI 62.089-8-DF-
AgRg, REL. MIN. CARLOS VELLOSO). “E sua fundamentação pode
ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (STJ 1a Turma, AI 169.073-SP-
AgRg, REL. MIN. JOSÉ DELGADO).
Posto isto, julgam-se improcedentes os Embargos de Declaração em
face da sentença, para mantê-la, bem como para condenar o autor
embargante e o ilustre advogado Matheus José Theodoro, OAB/SP
168.303, por litigância de má-fé. Pagarão ao Estado uma multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal do agravante é de provimento
do recurso para: (a) anular a liquidação de sentença ou (b) reforma da r. decisão que
acolheu o laudo apresentado pelo segundo perito nomeado, com afastamento das
penas por litigância de má-fé.
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da fase de
liquidação de sentença iniciada, de ofício, pelo MM Juízo da causa, em desacordo
com o art. 475-A, CPC/1973, vigente à época dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
3.1. Nos termos do art. 282, § 1o, do CPC/2015
(correspondente ao art. 249, § 1o, do CPC/1973), não se reconhece a nulidade de ato
processual, quando não existe prejuízo.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “"A declaração da nulidade dos atos processuais depende
da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada, conforme dispõe o art.
249, § 1o, do CPC, in verbis: 'O ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando
não prejudicar a parte'. Assim, não há nulidade se não estiver demonstrado o
prejuízo. É o que sintetiza o princípio pas de nullité sans grief." (REsp 725.984/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda turma, DJ 22/09/2006).” (STJ-2a
Turma, AgRg no Ag 798826/SP, rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 15/02/2007, DJ
19/12/2007 p. 1206).
3.2.
Nos termos da orientação do Eg. STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ERRO DE
DIGITALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
PRECLUSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É dever do recorrente aferir e
fiscalizar a correta instrução do recurso interposto, sendo insuficiente a alegação
de erro na digitalização não acompanhado de certidão comprobatória do tribunal
de origem.2. Em observância ao disposto no art. 278 do Código de Processo
Civil, cabe a parte alegar nulidade na primeira oportunidade em que couber
falar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Erro material "é aquele apreensível
primo ictu oculi, ou seja, verificável pelo mero compulsar do julgado, por sua leitura,
e não o que é supostamente referente à interpretação equivocada de documento
estranho ao contexto do recurso" (EDcl no AgRg no REsp 1294920/PA, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/04/2014, DJe 07/04/2014). 4. Embargos de declaração rejeitados” (4aT, EDcl no
AgInt no AREsp 1299920 / SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/12/2018, DJe
19/12/2018).
3.3. Na espécie, muito embora a fase de liquidação de
sentença tenha sido iniciada, de ofício, pelo MM Juízo da causa, em desacordo com
os termos do art. 475-A, CPC/1973, vigente à época dos fatos (fls. 138),
inconsistente a pretensão da parte agravante de declaração de nulidade, pois: (a) o
vício não foi arguido na primeira oportunidade em que a parte agravante se
manifestou nos autos, após a r. decisão de fls. 138, sendo certo que o agravante
apresentou quesitos para a perícia determinada pelo MM Juízo da causa (fls.
141/144), de forma que restou operada a preclusão em relação à matéria e (b) ausente
prejuízo para a parte agravante, tendo em vista que a liquidação de sentença, nos
termos em que elaborada, é adequada para a fixação do quantum debeatur, sendo
certo que a parte agravante foi intimada e apresentou a sua defesa quanto à liquidação
do julgado.
4. Mantêm-se as rr. decisões agravadas, quanto à
fixação do quantum debeatur.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
4.1. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o
conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e
507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a
inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art.
502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio
Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A
sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que
nela estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que
virtualmente nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577,
nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para apurar o montante devido A
alteração dos parâmetros para apuração do montante devido definidos no título
judicial executivo transitado em julgado configura ofensa ao instituto da coisa
julgada, não importando se houve ulterior modificação no entendimento desta
Corte quanto a questões já decididas na fase de conhecimento. (...)” (REsp
1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 30/06/2011, o
destaque
não
consta
do
original);
e
(b.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUTIVIDADE
DE
SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO
DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA
DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
(CPC, ART. 543-C, § 7o). 1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo
judicial "a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do
advento desse preceito normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em
julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção,
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da
sentença que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão
alguma, lógica ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um
segundo juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob
pena de ofensa à coisa julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do
CPC se aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou
totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante para com o
demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de lei
entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável e
indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por
preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação
rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o regime do art. 543-
C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2011.
3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS, rel. Min. Teori
Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não consta do
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
4.2. Descabido o afastamento de cálculos de perito
judicial ou do contador judicial, quando ausente demonstração fundamentada
reveladora de equívocos por quem deles discorda.
Neste sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1.
EXCESSO DE EXECUÇÃO - Inocorrência - Impugnação e recurso genéricos -
Ausência de menção às razões pelas quais incorretos os cálculos apresentados
pela autora - Contador judicial que atestou a precisão dos cálculos apresentados
e homologados em primeiro grau. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.” (37a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2210651-88.2014.8.26.0000, rel. Des. Sergio Gomes, v.u., j. 10/02/2015, o destaque
não consta do original); e (b) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
homologou o laudo pericial - Inconformismo do réu, que alega que os cálculos
não foram realizados nos termos do título executivo judicial constituído -
Alegações que consubstanciam impugnação genérica, inábil a demonstrar
efetivamente equívoco incorrido pelo perito contador - Multa do art. 475-J do
CPC - Descabimento - Sentença ilíquida - Apuração do quantum debeatur dependia
de cálculo a ser apresentado - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (1a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2072308-49.2013.8.26.0000, rel. Des.
Rui Cascaldi, v.u., j.: 11/03/2014, o destaque não consta do original).
4.3. Inconsistente a pretensão da parte agravante de
reforma da r. decisão agravada, para acolher os cálculos apresentados pelo primeiro
perito judicial nomeado, em detrimento do segundo laudo apresentado.
Isso porque: (a) inconsistente a pretensão recursal de
acolhimento da arguição de excesso de execução deduzida pela parte agravante
devedora, porque lastreada em alegações genéricas, não reveladoras de desacerto da
r. decisão agravada, porque não indicam, de forma objetiva e específica, qual a
desconformidade entre o título exequendo e o critério de cálculo e as contas
constantes dos segundo laudo pericial apresentado; (b) o segundo laudo pericial
seguido de seus esclarecimentos (fls. 204/219 e 235/237), encontra-se bem
fundamentado em norma técnica, sendo que as alegações da parte agravante não
demonstram a existência de equívoco no laudo acolhido pela r. decisão agravada; (c)
dos esclarecimentos prestados pelo segundo perito judicial nomeado consta
expressamente que “os quesitos suplementares ora apresentados às fls. 591/593 são
iguais aos anteriores de fls. 360/363, onde ele pleiteia o estorno de tarifas e o
recálculo da conta corrente com as taxas do INPC/IBGE acrescidos de 1%. Isso não
tem o menor sentido. A decisão foi no sentido de se recalcular a conta com as taxas
médias do BACEN ou as praticadas quando menores, com atualização das diferenças
cobradas a maior (...) refazer os cálculos nos termos solicitados seria somente
tumultuar a liquidação do processo” (fls. 236) e (d) “a segunda perícia tem por objeto
os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual
omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (CPC, art. 480, §1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
Sendo assim, ausente demonstração fundamentada
reveladora de equívoco cometido pelo segundo perito judicial, por quem dele
discorda, de rigor o acolhimento dos cálculos por ele apresentados, por bem
elaborado, no que concerne à apuração do saldo credor em favor da parte agravada,
no valor de R$90.430,61, para 30.09.2018, impondo-se, em consequência, a
manutenção, quanto a esta questão, da r. decisão agravada.
5. Afasta-se a imposição da multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, aplicada com base nos arts. 80 e 81, do CPC/2015.
Apesar de vencida e da combatividade do patrono da
parte agravante, não se vislumbra conduta que possa ser enquadrada em previsão do
art. 80, do CPC/2015.
As alegações da parte agravante não ultrapassaram os
limites razoáveis do direito de defesa.
Nesta situação, descabida a aplicação de sanções por
litigância de má-fé.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé
exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se
pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a Turma, REsp 906269, rel. Min. Gomes de
Barros, j. 16/10/2007, DJU 29/10/2007, o destaque não consta no original); e (b) de
Theotonio Negrão: “A boa-fé se presume (JTA 36/104)” Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 141, parte da nota 4 ao
art. 16, o destaque não consta do original).
6. Ainda que admissível a fixação de honorários
advocatícios em liquidação de sentença, descabe a sua majoração, no caso dos autos,
nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, pois o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. 1. Não se conhece do agravo
do art. 1.021 do novo Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe a majoração dos honorários
advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é
oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários. 3. Agravo
interno não conhecido.” (STJ-3a Turma, AgInt no REsp 1507973/RS, rel. Min. João
Otávio de Noronha, v.u., j. 19/05/2016, DJe 24/05/2016, o destaque não consta do
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2039370-54.2020.8.26.0000
7. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
da causa, o recurso deve ser provido, em parte, apenas e tão somente para afastar a
imposição da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, fixada nas rr. decisões
agravadas.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator